Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-75.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002000-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO VITAL CHAVES - CPF: 324.945.638-10 (ADVOGADO), INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. - CNPJ: 02.162.259/0007-50 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP - CNPJ: 03.009.104/0001-55 (AGRAVADO), JOAO PAULO FOGACA DE ALMEIDA FAGUNDES - CPF: 248.481.638-38 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), A. F. BARISON EIRELI - ME - CNPJ: 17.769.349/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. TERRAPLANAGEM E LOCACOES LTDA - ME - CNPJ: 09.532.232/0001-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA E FALTA DE PREPARO REJEITADAS – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE NÃO IMPEDE O REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – NULIDADE OU SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA –
MÉRITO
– IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO – ART. 49, §3º, DA LEI Nº. 11.101/05 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À PARTE VENCEDORA NA RELAÇÃO PROCESSUAL, ANTE A LITIOSIDADE DA DEMANDA – VALOR DO BEM MÓVEL DADO EM GARANTIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
I – No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.”
(N.U 1015832-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020).

“(...) 1. “É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda” (STJ – 4ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017). 2. “São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).”
(N.U 1003174-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 05/10/2018).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002000-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA.

AGRAVADAS:

CONSTRUTORA ALFER LTDA – EPP. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
INTERNATIONAL INDÚSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA.
em virtude de decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Patrícia Cristiane Moreira
, lançada nos autos da Impugnação de Crédito nº. 3853-64.2016.811.0037 (Cód. 167304), ajuizada em face de
CONSTRUTORA ALFER LTDA - EPP. e OUTROS
, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito no quadro de credores, na classe arrolada, indeferindo, ainda, a majoração ou inclusão de outros valores, e condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, cujos efeitos foram integrados pela decisão que rejeitou aclaratórios opostos pela ora agravante.

Em suas razões recursais, a agravante discorre, em síntese, que propôs a impugnação de crédito com o objetivo de ver excluído do plano de recuperação judicial seu crédito decorrente de alienação fiduciária de veículo, com valor aproximado de R$211.500,00 (duzentos e onze mil e quinhentos reais), que, no entanto, acabou sendo extinta, sem exame de mérito, pela Magistrada
a quo
, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Afirma que contra referida decisão interpôs recurso de agravo de instrumento registrado sob o nº. 1011655-42.2018.8.11.0000, o qual foi dado parcial provimento por este e. Tribunal de Justiça, para determinar que o incidente fosse conhecido e apreciado o mérito pelo magistrado de 1º grau, cujo trânsito em julgado pende de certificação em virtude de a parte agravada interpor recurso especial contra o acórdão, que depois de contrarrazoado foi admitido pelo Tribunal e encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça, sob o nº. 1845187/MT, pendente de julgamento até o momento.

Continua alegando que, nada obstante a interposição do Recurso Especial e a inexistência do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento nº. 1011655-42.2018.8.11.0000, o d. Juízo
a quo
, de forma espontânea, analisou o mérito da impugnação de crédito, porém julgou-a totalmente improcedente, para manter o crédito do agravante no quadro de credores, na classe arrolada, indeferindo, ainda, a majoração ou inclusão de outros valores.

Entretanto, destaca que
“a decisão agravada proferida na origem, ao não aguardar o julgamento definitivo e o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento nº 1011655-42.2018.8.11.0000, subverteu a ordem dos atos processuais, possibilitando um imensurável prejuízo em relação à lide e a ambas as partes”
, haja vista que,
“caso o Colendo Superior Tribunal de Justiça dê provimento ao Recurso Especial da Agravante, todos os atos posteriores praticados pelas partes e pelo Juízo deverão ser considerados nulos de pleno direito”
(sic), de modo que entende necessário o reconhecimento da nulidade do decisum hostilizado, ou, ao menos, que se determine a suspensão dos presentes autos até que se tenha o trânsito em julgado do referido acórdão.

Quanto ao mérito propriamente disso, assevera que o fundamento utilizado para indeferir a impugnação de crédito, qual seja, de que a alienação fiduciária do veículo não foi devidamente registrada em banco de dados veicular, a rigor do que determina o §1º do artigo do artigo 1.361 do Código Civil, é absolutamente equivocado, tendo em vista que foram juntadas aos autos as telas de consulta do veículo objeto da alienação, perante os órgãos públicos veiculares (DENATRAN e DETRAN), onde constam, de forma expressa, a existência de alienação fiduciária, inclusive em nome do Banco de Lage Landen, cedente do crédito à ora agravante.

De outro lado, sustenta que, mesmo diante da inexistência da comprovação do registro, este tem por objetivo apenas
“a oponibilidade do direito de propriedade fiduciária perante terceiros”
, bem como justifica que a
“eventual falta de registro não teria o condão de tornar nula, ou anulável, a alienação fiduciária em si do veículo entre as partes”
(sic).

Defende que nos termos do §10º do art. 66 da Lei nº. 4.728 de 1965, alterado pelo Decreto-Lei nº. 911 de 1969,
“não se cogita da necessidade de registro da alienação fiduciária como requisito de validade e existência regular, mas tão somente para “fins probatórios”, ou seja, para que seja possível sua oponibilidade contra quem que de direito de maneira que possa ser provado”
(sic). Além do mais, esclarece que por se tratar de crédito decorrente de alienação fiduciária de veículo em garantia, a agravante não está sujeita à recuperação judicial da agravada, na forma do art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Acrescenta, ao fim, que a verba honorária arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa merece correção, uma vez que os antigos patronos da agravante se equivocaram ao dar à presente impugnação de crédito o valor de R$3.274.416,74 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos), já que o valor do crédito da agravante é de apenas R$211.500,00 (duzentos e onze mil e quinhentos reais), correspondente justamente à importância do bem gravado de alienação fiduciária.

Forte nesses argumentos, requer o conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada para que seja acolhida a impugnação de crédito e excluído do rol de credores o crédito do agravante. Subsidiariamente, postula a redução dos honorários advocatícios arbitrados, ante a ausência de correspondência entre o valor da condenação e o valor do crédito (Id 33463965).

Foram anexados eletronicamente documentos instruidores do recurso (Ids 33463967 a 33463993).

Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, foram as agravadas intimadas a ofertarem contraminuta (Id 34413450), peça acostada ao Id 37444454, em que suscitam, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, decorrente da: a) não juntada da procuração outorgada aos advogados da agravada e certidão da respectiva intimação da decisão ou outro documento que comprove a tempestividade, conforme determina o art. 1.017, I, do CPC; e b) não comprovação do pagamento do preparo no momento da sua interposição, em ofensa à regra do art. 1.017, §1º c/c art. 1.007, ambos do CPC.

Quanto ao mérito, defende, inicialmente, a desnecessidade de anulação da decisão agravada ou suspensão do processo, bem como rechaça os argumentos despendidos pela agravante, mormente a inexistência de comprovação de registro do contrato no registro de título e documentos correspondentes, nos termos do art. 1.361 do CC/02 e do art. 42 da Lei nº. 10.931/2004, requerendo, ao final, pelo desprovimento deste instrumento. Juntaram documentos (Ids 37444455 e 37444456).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer elaborado pelo
Dr. Mauro Delfino Cesar
, opina
“pelo não conhecimento do recurso. Na eventualidade de ser conhecido, opino pelo seu provimento, para excluir o crédito do agravante dos efeitos da recuperação judicial da agravada e para considerar o valor da causa o montante de R$ 258.762,25 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), tudo nos moldes supra descritos”
(Id 38306470).

Preparo recolhido (Id 33936548).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão posta, necessário o enfrentamento das questões prejudiciais de mérito suscitadas pela parte agravada, o que, desde logo, adianto que não comporta o almejado acolhimento.

Isso porque, em respeito ao que prescrevem os artigos 932 e 1.017, ambos do CPC, que preconizam a necessidade de oportunizar ao recorrente a juntada de documentos,
obrigatórios
e
facultativos
, consubstanciados em peças úteis e pertinentes à resolução da controvérsia, esta Magistrada determinou a intimação da agravante a fim de que providenciasse a juntada dos documentos faltantes, sob pena de não conhecimento do presente recurso (Id 52653991), o que restou atendido pela mesma, consoante observa-se do petitório de Id 53601483 e documentos anexos ao mesmo (Ids 53601484 e 53601485), que certificam, inclusive, a
tempestividade
deste instrumento, já que a decisão que rejeitou os aclaratórios opostos pela recorrente foi publicada no DJE nº. 10644, com previsão de disponibilização em
20/12/2019
(sexta-feira), ao passo que o prazo recursal iniciou-se tão somente em
21/01/2020
(terça-feira), tendo em vista o recesso forense de final de ano e dos advogados ocorrido entre os dias 20/12/2019 e 20/01/2020, na forma do Provimento nº. 27/2019, divulgado no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), do dia 18 de novembro de 2019.

Da mesma forma não há se falar em deserção do presente recurso, uma vez que, tal como observado pelo d. Promotor de Justiça em seu bem lançado parecer,
“O agravante recolheu corretamente o preparo recursal (ID 33936547), em razão da autorização prevista na Portaria nº 844/2018-PRES, ao prever, no art. 2º, parágrafo único, que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei”
, estando, pois, em consonância com o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERVENÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DE SOCIEDADE – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REALIZAÇÃO DO PREPARO NO DIA SEGUINTE – POSSIBILIDADE – PORTARIA N. 844/2018/PRE – PRELIMINARES REJEITADAS – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – INTERVENÇÃO JUDICIAL NA EMPRESA E DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a tempestividade do Recurso, deve ser conhecido.
A Portaria 844/2018/PRE deste Tribunal autoriza o peticionante a juntar a guia e o comprovante de pagamento no prazo máximo de 05 dias.
A intervenção judicial na sociedade é medida extrema e somente pode ocorrer em caráter excepcional.”
(TJ-MT – AI: 10112657220188110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 18/09/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2019)

Por sua vez, a parte agravante inicialmente sustenta que a Magistrada
a quo
não poderia ter novamente apreciada a impugnação ao crédito na pendência de julgamento de REsp interposto pela parte contrária, tendo por base a ausência de trânsito em julgado da decisão anterior reformada nesta Instância
ad quem
, pelo que postula pela declaração da nulidade da decisão verberada, ou, ao menos, que se determine a suspensão da tramitação do feito.

De fato, analisando-se detidamente os documentos juntados ao presente instrumento, tem-se que a decisão primitiva que havia julgado intempestiva a impugnação ao crédito apresentado pela ora agravante acabou sendo reformada com o julgamento do RAI nº. 1011655-42.2018.8.11.0000, sob
minha relatoria
, determinando-se o rejulgamento pelo Juízo de primeiro grau (Id 33463992 – págs. 30/38).

Ocorre que, ainda que pendente de certificação de trânsito em julgado, tendo por base a interposição de Recurso Especial pela parte agravada (REsp nº. 1845187/MT), que ainda pende de apreciação pela Corte Superior, não há razões de se declarar a nulidade da decisão agravada, tampouco determinar a suspensão processual, tal como vindicado pela agravante, haja vista que o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo
ope legis
, de modo a autorizar a Magistrada singular a analisar o mérito da impugnação de crédito, como, aliás, já havia sido determinado por este Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento retromencionado.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO NO STJ. INDEVIDA. RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSENTES. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DO ART. 313 DO CPC. NÃO VERIFICADA. SUSPENSÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR – AI: 00554045420198160000 PR 0055404-54.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 14/02/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2020)

Quanto ao mérito propriamente dito, tenho que a irresignação da parte agravante merece acolhida. Explico:

A Lei nº. 11.101/2005 estabelece em seu art. 49,
caput
, que estão sujeitos ao procedimento recuperacional todos os créditos existentes na data da distribuição do pedido, ainda que não estejam vencidos.

Todavia, o legislador apontou algumas hipóteses em que, mesmo que o crédito exista na oportunidade de distribuição da Recuperação Judicial, os créditos não estarão submetidos ao procedimento, dada a
natureza extraconcursal
que lhe foi atribuída.

As exceções de sujeição dos créditos foram elencados no art. 49, §3º da LFR, em que apontou quais serão os credores da Recuperanda que não precisarão aguardar todo o procedimento, – que se inicia com a distribuição do pedido, passa pela verificação de créditos, pela apresentação do plano e objeção, convocação de Assembleia Geral de Credores, votação da proposta de pagamento, homologação da decisão assemblear e, em caso de aprovação do plano, concessão do benefício recuperacional, início dos pagamentos do créditos e, se finaliza com o cumprimento das obrigações que se e se encerra com a decisão que encerra a Recuperação Judicial, na ocasião de cumprimento das obrigações assumidas no Plano aprovado, que se vencerem no prazo de 02 (dois) anos da concessão.

Eis o teor do referido dispositivo:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(omissis)

3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis
ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio,
seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
”
(destaquei)

Observa-se que o credor que detenha a posição de proprietário fiduciário não estará submetido aos efeitos da Recuperação Judicial, por ostentar a natureza extraconcursal.

Assim, como a Recuperanda permanece na condução da atividade empresarial (art. 64 da Lei nº. 11.101/2005), deverá atentar-se de que tanto os créditos existentes na data da distribuição do pedido e não sujeitos por ostentar uma condição que o exclua do procedimento, como aqueles decorrentes de novos negócios firmados pela Recuperanda deverão ser quitados no prazo acordado entre as partes contratantes, sob pena de seu inadimplemento configurar os requisitos para a execução forçada ou mesmo pedido de falência.

Contudo, para que o credor fiduciário possa beneficiar-se da natureza extraconcursal do seu crédito no procedimento da Recuperação Judicial faz-se necessária o cumprimento de alguns requisitos que não estão discriminados na legislação recuperacional, todavia decorre da sua contratação ou constituição.

É que, se a garantia fiduciária se se tratar de coisa móvel infungível, para a constituição da garantia proceder-se-á o registro do contrato perante o Cartório de Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor ou em órgão correspondente, nos termos do art. 1.361, §1º, do Código Civil, devendo ainda que a coisa sobre a qual recairá a garantia fiduciária seja discriminada e individualizada, seja no contrato que materializa a operação financeira realizada entre as partes, seja em instrumento anexo ao referido documento (art. 1.362, IV, do mesmo diploma legal), justamente a hipótese dos autos.

In casu
, ao contrário do consignado pela Magistrada singular, pela Cédula de Crédito Bancário nº. 426622 que instrui a impugnação de crédito objeto do litígio, firmada entre a instituição bancária e a agravada Construtora ALFER Ltda. – EPP na data de 06/05/2014 (Id 33463990 – págs. 22/33), verifica-se que o bem móvel adquirido pela recuperanda mediante FINAME, qual seja, Caminhão International 4400 P7 – versão 6X2-4400 P7 6X2, 2012/2013, foi dado em garantia fiduciária, conforme previsto no “Item V – Garantia(s)” da avença, o que também é confirmado pelos registros sistêmicos/telas de consulta do veículo objeto da alienação, extraídos da base de dados dos órgãos públicos veiculares (DENATRAN e DETRAN), onde constam, de forma expressa, a existência de alienação fiduciária em favor do
Banco de Lage Landen Brasil S/A
(Id 33463990 – págs. 34/35), que posteriormente cedeu o crédito respectivo à ora agravante, na forma do “Termo de Sub-rogação de Direitos Creditórios” acostado no Id 33463992 – pág. 7.

Nesse tocante, muito embora a parte agravada discorra que o contrato que instituiu as garantias em favor do banco fiduciantes não foi registrado no Cartório competente, não é isso que se verifica na hipótese dos autos, já que a Cédula de Crédito Bancário que alicerça a impugnação ao crédito encontra-se com firma reconhecida de todas as partes envolvidas na avença, que se aperfeiçoou perante o 2º Ofício Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste/MT (Id 33463990 – págs. 31/33).

Ainda que assim não fosse, consoante muito bem destacado pelo douto Promotor de Justiça em parecer de Id 38306470,
“mesmo que não tivesse sido registrada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de registro ou o registro posterior da garantia fiduciária não resulta na submissão do crédito à recuperação judicial (AgInt no REsp 1824756/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 29/11/2019)”
, pelo que merece reforma a decisão agravada, a fim de se excluir o crédito da agravante dos efeitos da recuperação judicial da agravada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO E RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO/RECEBÍVEIS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA A EMPRÉSTIMO TOMADO PELA EMPRESA DEVEDORA – EXCLUSÃO – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005 – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 1016, II, DO CPC – RECURSO EM PARTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO.

I – No âmbito do Superior Tribunal de Justiça encontra-se sedimentada a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de créditos, justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

II – Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do agravo, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial, sob pena de se ferir o art. 1016, II, do CPC.”
(N.U 1015832-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA PELA RECUPERANDA – IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS ORIGINADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO QUADRO DE CREDORES – CRÉDITOS NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 550 DO STJ E DO ARTIGO 49, §3º DA LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da regra do artigo 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. No mesmo sentido, o STJ editou a Súmula nº 550 que dispõe: “Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária de bem não essencial à atividade empresarial”.
”
(N.U 1002071-77.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – CRÉDITO ORIUNDO DE CÉDULA DE CRÉDITO À EXPORTAÇÃO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E CESSÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTELIGÊNCIA DO § 3.º DO ART. 49 DA LEI 11.101/05 – VÍCIO DE REGISTRO – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005, o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bem móvel ou imóvel não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A inexistência do registro da propriedade fiduciária em cartório ou órgão de trânsito, por si só, não é fato que afaste a regra da exclusão dos créditos com garantia fiduciária do processo de recuperação judicial.

Na hipótese, o Agravado demonstrou que o crédito listado advém de contrato garantido por alienação fiduciária, sendo que alegada ausência de registro no departamento estadual de trânsito não invalida a alienação fiduciária, considerando que a cédula de crédito foi devidamente registrada em Cartório, razão pela qual seu crédito não se submete aos efeitos da recuperação judicial.
”
(N.U 1014189-56.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO ARROLADO NA CLASSE DE CREDORES COM GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO QUE NÃO SE SUBMETE À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I – Sem maiores digressões, verifica-se que a lei de regência é clara ao dispor que, os créditos garantidos por alienação fiduciária, não se sujeitam à recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.

II – Acerca da essencialidade dos bens para o soerguimento das empresas recuperada, verifica-se da parte final do artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, que a única hipótese de manutenção dos bens, ou da submissão dos referidos créditos aos efeitos da recuperação, se dará dentro do período de blindagem (stay period), sem que isso importe, como cediço, em submissão dos créditos em qualquer classe de credores, e aos demais efeitos impostos pelo plano de recuperação judicial.
”
(N.U 1014648-58.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

No que concerne ao alegado equívoco quanto ao arbitramento da verba honorária, tenho que o parecer de lavra do d. Promotor de Justiça, Dr. Mauro Delfino César, fez percuciente análise da questão ora submetida a julgamento, motivo pelo qual peço vênia para transcrever, integrando-os às razões de decidir, os judiciosos fundamentos nele lançados,
in verbis
:

“(...) Dos honorários advocatícios

A meu ver, com razão o recorrente quando alega que os honorários advocatícios, ao serem arbitrados em 10% sobre o valor da causa, merecem correção, isso porque o valor correto da causa é R$ 258.762,25 (duzentos e cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos), valor do bem dado em garantia.

O pedido de correção do crédito da instituição financeira para o montante total de R$ 3.274.416,74 (três milhões, duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) é subsidiário, que deveria ter sido analisado somente no caso do requerimento de exclusão do crédito da recuperação judicial não fosse deferido (ID 33463990, pg. 4).

Caso o recurso seja conhecido e provido, o valor da causa será o valor do pedido principal (art. 292, VIII, do CPC), qual seja, R$ 258.762,25, razão pela qual opino pelo provimento do recurso no ponto. (...)”
– Id 38306470.

Logo, verificado que o crédito impugnado não se sujeita à recuperação judicial das agravadas, porquanto gravado de alienação fiduciária, bem como levando-se em conta a inequívoca existência de litigiosidade ao processo em questão, mormente considerando que as recuperandas apresentaram defesa escrita rechaçando a possibilidade do afastamento do crédito em questão (Ids 33463990 – págs. 47/51 e 33463991 – págs. 1/5), devida a inversão do ônus sucumbencial, a ser fixada em 10% sobre o valor da causa, que, na espécie, refere-se ao valor do bem dado em garantia fiduciária (R$258.762,25).

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – PRETENSÃO RESISTIDA – SUCUMBÊNCIA DA PARTE IMPUGNADA/RECUPERANDA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

“São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo” (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado – RAC 1006375-56.2019.8.11.0000, REL. DES. JOÃO FERREIRA FILHO, julgado em 23/07/2019).
”
(N.U 1000968-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício.
2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
”
(N.U 1006375-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020